Tribunal: TJBA
Processo: 8000765-30.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000765-30.2024.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EUZENICE MOURA LACERDA

Advogado(s)
:
AFRANIO SANTOS DA SILVA, DANIEL NOVAIS DE ARAUJO registrado(a) civilmente como DANIEL NOVAES DE ARAUJO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ALTERAÇÃO DE RITO PROCESSUAL DE OFÍCIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos morais ajuizada em face de concessionária de serviço público, julgou improcedente o pedido, sob fundamento de ausência de prova da falha no fornecimento de água e inexistência de dano extrapatrimonial, após alteração de ofício do rito para o Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a alteração de ofício do rito processual para o Juizado Especial sem anuência da parte autora; (ii) estabelecer se há prova suficiente da falha na prestação do serviço de abastecimento de água apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A escolha pelo rito dos Juizados Especiais constitui faculdade da parte autora, sendo vedada a alteração de ofício pelo magistrado, sob pena de violação ao devido processo legal e configuração de error in procedendo.

Reconhecida a nulidade procedimental, aplica-se a teoria da causa madura, permitindo o julgamento imediato do mérito quando os autos estão suficientemente instruídos.

A responsabilidade civil da concessionária exige prova do dano e do nexo causal, não sendo suficiente a mera alegação genérica de falha na prestação do serviço.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Provas genéricas, como reportagens e vídeos sem vinculação direta à unidade consumidora, não comprovam a ocorrência concreta do dano alegado.

A ausência de demonstração específica da interrupção do serviço e de prejuízo efetivo impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar de nulidade procedimental acolhida. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação nº 8000765-30.2024.8.05.0242
, em que figuram, como apelante,
EUZENICE MOURA LACERDA
, e, como apelado
, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em acolher a preliminar e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)